Tribunal: CARF
Processo: 16707.006914/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve ser aplicado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, o qual foi estabelecido pela Portaria no 63 de 09/02/2017 em 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. INCISO I DO ARTIGO 173 DO CTN.
Não tendo o sujeito passivo recolhido parcialmente as contribuições devidas, a contagem do prazo decadencial não segue a regra do art. 150, § 4°, do CTN, como prevê a Súmula CARF no 99, mas sim o disposto no inc. I do art. 173 do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ANÁLISE DOS ARGUMENTOS E PEDIDOS. REJEIÇÃO.
Tendo as autoridades julgadoras apreciado todos argumentados e pedidos aduzidos pelo sujeito passivo, não se configura omissão, tampouco cerceamento de defesa.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É inquestionável - por força do disposto na al. c do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, bem como no art. 3o da Lei no 6.321/76 - não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária parcela referente à alimentação in natura paga de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador. Entendimento pacificado tanto no âmbito do CARF (vide acórdãos da Câmara Superior no 9202­008.442, de 16/12/2019; 9202­005.257, de 28/03/17; 9202­008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no 1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no 1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017; REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ADICIONAL A TÍTULO DE FERIADOS TRABALHADOS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
As contribuições sociais incidem sobre os valores pagos a título de adicional por trabalho em feriados, porquanto evidente sua natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VALOR PAGO A TÍTULO DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição social sobre os valores pagos a título de educação e capacitação profissional, desde que não sejam utilizados em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo, conforme dispõe al. t do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006914/2007-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-007.573 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrentes
SUPERMECADO NORDESTAO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, deve ser aplicado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância, o qual foi estabelecido pela Portaria no 63 de 09/02/2017
em 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. INCISO I DO
ARTIGO 173 DO CTN.
Não tendo o sujeito passivo recolhido parcialmente as contribuições devidas, a
contagem do prazo decadencial não segue a regra do art. 150, § 4°, do CTN,
como prevê a Súmula CARF no 99, mas sim o disposto no inc. I do art. 173 do
CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ANÁLISE
DOS ARGUMENTOS E PEDIDOS. REJEIÇÃO.
Tendo as autoridades julgadoras apreciado todos argumentados e pedidos
aduzidos pelo sujeito passivo, não se configura omissão, tampouco
cerceamento de defesa.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É inquestionável - por força do disposto na al. “c” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991, bem como no art. 3o da Lei no 6.321/76 - não integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária parcela referente à alimentação “in
natura” paga de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Entendimento pacificado tanto no âmbito do CARF (“vide” acórdãos da
Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257, de 28/03/17;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006914/2007-41
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça
(REsp no 1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13.09.2019; AgInt no REsp no 1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp no 1.617.204/RS,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017; REsp no
1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ADICIONAL A TÍTULO DE FERIADOS
TRABALHADOS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
As contribuições sociais incidem sobre os valores pagos a título de adicional
por trabalho em feriados, porquanto evidente sua natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VALOR PAGO A TÍTULO DE EDUCAÇÃO E
CAPACITAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição social sobre os valores pagos a título de educação e
capacitação profissional, desde que não sejam utilizados em substituição de
parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo, conforme dispõe al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício e em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do lançamento o levantamento LAP (alimentação sem PAT).
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interposto pelo
SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife – DRJ/REC – que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada para reconhecer a decadência das competências de 12/1999 a 11/2002,
referentes ao levantamento LAP (alimentação sem PAT).
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

A Notificação Fiscal de Lançamento (DEBCAD 37.054.028-0), totalizando a
exigência de R$ 4.554.973,39 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos
e setenta e três reais e trinta e nove centavos), foi lavrada em razão da falta de recolhimento
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos empregados a título
de alimentação sem adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador (12/1999 a 06/2004),
sobre os valores pagos aos empregados que prestam serviço em feriados (competências 09/2005
a 12/2006), bem como sobre os valores pagos aos empregados a título de educação e capacitação
(competências 11/2004 a 12/2006).
Em sua peça impugnatória (f. 479/512), sustenta, preliminarmente, (i) a
decadência dos fatos geradores anteriores a novembro de 2002 e (ii) a isenção da contribuição
previdenciária sobre a alimentação fornecida “in natura”, a despeito de por alguns meses tê-la
fornecido sem a inscrição no PAT. No mérito, (i) diz ser equivocada a base de cálculo
indiretamente aferida do levantamento LAP (alimentação sem PAT), porquanto não poderia o
disposto no art. 758 da IN no 2/2005 ser aplicado retroativamente tampouco criar base de cálculo
não prevista em lei; (ii) pleiteou que fosse elaborada planilha com a discriminação dos códigos e
dos respectivos valores de cada uma das rubricas das folhas de pagamento, no período de
dezembro de 1999 a junho de 2004; (iii) sustenta que os valores pagos em feriados trabalhados
possuem natureza indenizatória; e, por fim, (iv) se insurge contra a autenticidade da Circular da
Diretoria Administrativa, apresentada pela fiscalização como prova de restrição de acesso ao
benefício de educação e capacitação.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado (f. 541/542):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.PRAZO. STF.CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, através da Súmula
Vinculante n° 8, pela inconstitucionalidade do prazo decadencial
de 10 (dez) anos estabelecido nos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91. Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5 (cinco) anos
determinado pelo CTN.
VERBA DE ALIMENTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO
INSCRITO NO PAT. DESPESAS COM EDUCAÇAO E
CAPACITAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Tratando-se de parcelas cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária,
os pagamentos em desacordo com a legislação de regência
sujeitam-se à tributação.
ACORDO COLETIVO. AFASTAMENTO DE INCIDENCIA
PREVIDENCIARIA. IMPOSSIBILIDADE.
Acordos particulares não tem o condão de afastar /alterar o alcance
dos normativos tributários vigentes.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos nas mensalidades dos dependentes dos funcionários
constituem vantagem de ordem financeira, configurando, por isso,
ganhos habituais, não tendo caráter indenizatório e se amoldando
ao conceito de salário-de-contribuição.
Registro ainda que a instância “a quo” determinou que, “em razão de o valor
exonerado ultrapassar o limite de alçada, nos termos do artigo 1o da Portaria do Ministério da
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

Fazenda (MF) no 3, de 03/01/2008” (f. 542), fossem os autos remetidos a este Conselho para
apreciação de recurso de ofício.
Intimado, em 26/09/2008 apresentou recurso voluntário (f. 573/602) replicando
as mesmas teses suscitadas em sede impugnatória, salvo a preliminar de decadência, já acolhida
pela instância “a quo”. Acrescentou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de
que não teria a DRJ analisado todas as questões a qual foi instada a se manifestar. Por fim, de
forma a comprovar o equívoco da apuração da base de cálculo do levantamento LAP
(alimentação sem PAT) disse não lhe ter restado outra alternativa senão acostar “(...) 28.258
(vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e oito contra-cheques)” (f. 594)
Às f. 604 foi lavrado um termo de anexação de objetos, pela Seção de Controle
e Acompanhamento Tributário da RFB/Natal, no qual consta terem sido apresentadas “19
(dezenove caixas contendo contracheques dos meses de dezembro/2002 a junho de 2004.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício e voluntário.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio exonerou o ora recorrente de uma exigência
de R$2.537.801,57 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e um reais e
cinquenta e sete centavos) – cf. valor da autuação às f. 2 e demonstrativo analítico do débito
retificado às f. 568. Conheço do recurso de ofício, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos, entregues à
autoridade fiscalizadora em 19 (dezenove) caixas, embora trazidos apenas em grau recursal,
visam robustecer o lastro probatório apresentado em sua primeira manifestação, de modo a
corroborar a linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação. Defiro, por essas
razões, a juntada. Anoto ainda que preliminar de cerceamento de defesa, por se voltar contra à
decisão recorrida, merece ser apreciada por este eg. Conselho. Assim, conheço do recurso
voluntário, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

Embora tenha tratado como preliminar a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a alimentação “in natura” trata-se, em verdade, de questão de mérito, as
quais passo desde já a apreciar.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA DECADÊNCIA
Conforme relatado, o acolhimento da preliminar de decadência acabou por
proceder exoneração superior ao limite de alçada atualmente vigente, razão pela qual submetida
a matéria ao reexame necessário por este eg. Conselho.
De amplo conhecimento ter há muito o exc. Supremo Tribunal Federal editado
a Súmula vinculante de no 08, dispõe que “[s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o
do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.” Pertinente ao desate da querela á ainda a Súmula CARF no 99,
que determina que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso em tela.
O recorrente teve ciência do lançamento, cujos fatos geradores ocorreram no
período compreendido entre 12/1999 a 12/2006, em 05/12/2007 (f. 2). De acordo com o
descritivo analítico do débito (f. 5/24), não houve qualquer recolhimento para qualquer das
rubricas exigidas nesta autuação (segurado, empresa, SAT/RAT e terceiros), razão pela qual há
de ser o lançamento regido pelo disposto no inc. I do art. 173 do CTN. Decaída, portanto, as
exigências das competências 12/1999 a 11/2001, inclusive – e não 11/2002, conforme lançado
pela decisão recorrida. Dou, por essas razões, parcial provimento ao recurso de ofício.
I.2 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Ao sentir do recorrente, foi sua defesa cerceada porquanto silente a decisão
recorrida acerca dos seguintes pontos (f. 597/600): (i) argumentos relativos à criação de base de
cálculo por Instrução Normativa; (ii) elaboração de Relatório de Lançamento, por totais, sem
detalhamento dos valores, impedindo sua contestação; e, (iii) solicitação de elaboração de
planilha devidamente pormenorizada. Requereu que fosse anulada a decisão recorrida para que
sejam os argumentos apreciados.
Não vislumbro padecer o acórdão da DRJ da mácula da omissão.
Quanto ao primeiro ponto suscitado, a decisão “a quo” foi hialina ao esclarecer
que
as alegações concernentes a ilegalidades apresentadas pela
Impugnante em sua defesa não podem ser objeto de discussão na
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

esfera administrativa. Neste sentido, destaca-se que, sendo a
atividade administrativa, dentre as quais a fiscalização, plenamente
vinculada aos ditames da lei, não pode a autoridade se furtar ao seu
cumprimento enquanto não houver decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF). (f. 548)
No tocante à ausência de detalhamento da base de cálculo, é explicado na
decisão recorrida ser “aferição indireta (...) o procedimento para apuração da base de cálculo das
contribuições sociais, portanto, se trata de valor estimado.” (f. 548) Isso porque, apesar de
regularmente intimado (f. 60/61) não teria logrado êxito em comprovar custos ou despesas com
alimentação fornecida aos trabalhadores.
Por fim, o pedido de realização de diligência para confecção de planilha com a
respectiva discriminação de valores encontrados como base de cálculo foi rechaçado, nos
seguintes termos:
O pedido de perícia trazido na defesa é incabido por se tratar de
demanda a respeito de documentos da própria interessada. Ora, é
desnecessário
que
se
busque
em
perito
a
quantificação/identificação dos valores e beneficiários de despesa
de alimentação. Certamente tem o contribuinte inteira condição de
apontar e comprovar tais informações. Pedido de perícia/diligência
não acatado.
À guisa de reforçar o pedido acima e provar equívoco no
levantamento de despesas com alimentação a interessada anexou
planilhas de fls. 510 a 521 com resumos que apontam valores
individualmente relacionados para a competência Janeiro/2002.
Mais uma vez ateste-se a desnecessidade de atuação de um perito,
diante da simplicidade da informação em debate (valores gastos
com alimentação). Todavia, desconsiderando estar a competência
fulminada pela decadência, as planilhas trazidas não se prestam a
retificar o valor lançado e lastreado em folhas de pagamento, pois
não foram acompanhadas dos documentos comprobatórios das
informações que ostentam.
E mais, a planilha da defesa não indica, de forma clara, o valor da
despesa com “vale-refeição”. Assim, não comprovados os reais
valores da despesa em foco, mantido o lançamento fiscal baseado
no valor total da folha de pagamento. (f.548/549)
Rejeito, por essas razões, a preliminar.
Embora tenha tratado como preliminar a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a alimentação “in natura” trata-se, em verdade, de questão de mérito, a qual
passo desde já a apreciar.

II – DO MÉRITO
II.1 – DO PAGAMENTO IN NATURA DE ALIMENTAÇÃO E DA (DES)NECESSIDADE
DE ADESÃO AO PAT
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

O motivo ensejador da autuação, colhido do relatório fiscal às f. 65/72, foi, em
síntese, o seguinte: “a parcela in natura paga pela empresa, sem 'observância da legislação do
PAT, tem natureza salarial, incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais,
constituindo-se base de incidência das contribuições previdenciárias.” (f. 67; destaques deste
voto) A DRJ, mantendo a autuação, esclareceu ainda que “[s]omente a partir de 12/1999, com a
publicação da Portaria Intemiinisterial n° 5/1999, é que a adesão passou a ser por prazo
indeterminado, deixando de ser necessária a renovação anual do formulário de adesão ao PAT.”
(f. 546)
A legislação prevê que apenas pode ser excluída do salário-de-contribuição a
parcela in natura paga de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho, nos termos da al. “c” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991. A lei condiciona a
isenção ao cumprimento dos requisitos dos programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, a exigência de apresentação de formulário oficial
para comprovar sua adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador, nos termos da Portaria
Interministerial no 5, nada mais é do que manifestação do poder regulamentar da Administração
Pública.
Apesar disso, a questão sobre a desnecessidade de adesão ao PAT para fins de
não incidência da contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg.
Conselho (“vide” acórdãos da Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257,
de 28/03/17; 9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no
1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no
1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018;
AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
3.2.2017; REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
Inclusive, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em dezembro de 2011, o Ato
Declaratório no 3, que “(...) dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.’”
Conforme autoriza a al. “c” do inc. II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, a aplicação de lei pode ser afastada com arrimo em ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002, como
o supratranscrito ato declaratório de no 3/2011. Acolho, por essas razões, o pleito da recorrente
quanto à não incidência sobre a parcela paga in natura.
II.2
–
DA
(NÃO)
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
FERIADOS
TRABALHADOS
Segundo o Relatório Fiscal (f.68), a ausência de recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor pago aos empregados que prestam serviço
em feriados se justificaria, ao sentir do recorrente, pelo § 1°da cláusula 39 da Convenção
Coletiva de Trabalho 2005/2007, que assim dispõe:
39. ABERTURA DO COMÉRCIO NOS DOMINGOS E
FERIADOS:
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

Fica garantida a abertura do comércio nos domingos e feriados.
com exceção dos dias 1° de janeiro; 1° de maio e 25 de dezembro.
dias estes em que não haverá funcionamento do comércio.
Parágrafo Primeiro -- Consoante os fundamentos do art. 6o da Lei
n° 10.101/2000, Inciso I do art. 30 da CF/88 e entendimento
pacificado do Supremo Tribunal Federal através da Súmula n° 645,
convencionam as partes que os empregados que trabalharem nos
feriados receberão a título de ajuda de custo, a partir de 1° de junho
de 2005 a importância de R$ 27,00 (vinte e sete reais) para cada
feriado trabalhado, sem prejuízo das demais vantagens previstas
nesta Convenção, a qual deverá ser paga no fim da jornada especial
laborada. A referida ajuda de custo não tem natureza salarial e não
se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, também não se
constituindo base de incidência de contribuição para a Previdência
Social ou FGTS, conseqüentemente não se configurando
rendimentos tributáveis do emprego. (f.163/164)
Embora a Convenção Trabalhista tenha estabelecido que o adicional –
rotulado “ajuda de custo” – devido ao desempenho de funções laborativas nos domingos e
feriados não teria natureza salarial, certo se tratar de trabalho extraordinário, nos moldes do §1o
do art. 249 da CLT, de modo que deve sofrer a incidência da contribuição previdenciária,
porquanto evidente sua natureza remuneratória. À exemplo das horas-extras, cuja incidência de
contribuição previdenciária foi reconhecida pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no Tema de no
687, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o montante ora discutido também deve ser
submetido à tributação.
A própria Convenção Trabalhista, em que se apoia o recorrente para tentar
justificar a não incidência, dispõe que o pagamento do abono “desobrigará o empregador a não
compensar o empregado com folga no feriado trabalhado, bem como ficarão quitadas as horas
extras trabalhadas naquele dia” (f. 164), evidenciando que a quantia de R$27,50 (vinte sete
reais e cinquenta centavos) paga no caso de trabalho em domingo e feriado, tem nítida natureza
remuneratória, não se ajustando em quaisquer das hipóteses contidas no § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91. Não basta rotular a verba paga de “ajuda de custo” para excluí-la da base de cálculo da
contribuição, necessário comprovar sua natureza reparatória, o que não vislumbro no presente
caso. Rejeito a alegação.
II.3 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE CURSOS DE
CAPACITAÇÃO
A al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 exclui da base de cálculo das
contribuições contribuição “o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
termos do art. 21 da Lei n" 9. 394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham
acesso ao mesmo.”
O recorrente não comprova ter cumprido os requisitos insertos na norma
isentiva e tenta imputar às autoridades fazendárias o ônus probatório que lhe compete. Segundo o
relatório fiscal, a Circular da Diretoria Administrativa, datada de 17/11/2004 (f. 387), que trata
do subsídio para curso superior, informa que o benefício estaria disponível apenas para os cargos
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

de gerentes, gerenciadores, fiscais e monitores, observada as regras e as preferências ali
estabelecidas.
Sem apresentar quaisquer provas para demonstrar o preenchimento dos
requisitos elencados na al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, diz ser o documento
apócrifo, cuja ciência de todos os empregados não tinha sido demonstrada pela fiscalização. A
carência de assinatura e comprovação de que todos os empregados tiveram ciência do subsídio
são fatos irrelevantes para o afastamento da autuação. Noto que nenhum documento é
apresentado para infirmar os termos da Circular da Diretoria Administrativa, argui-se apenas
uma suposta falta de formalidade (assinatura) e integral cientificação, requisitos esses
inexistentes na norma que institui a benesse fiscal. Deixo de acolher a alegação.
III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício e dou parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo o levantamento LAP
(alimentação sem PAT).
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital